Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OBJETO. PERDA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. CRÉDITO. RESERVA. VALOR GARANTIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de inventário que homologou o esboço de partilha e indeferiu requerimento de reserva de crédito formulado por terceira interessada, credora do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se houve perda parcial do objeto do recurso; (ii) se a reserva de crédito nos autos do inventário é devida quando a credora tem seus valores garantidos por penhora efetuada em cumprimento de sentença; (iii) se a multa pela oposição de embargos de declaração pela apelante é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual.
4. O credor do espólio pode requerer ao Juízo do inventário a reserva de crédito para pagamento da sua dívida.
5. A reserva de crédito é inviável quando os valores são perseguidos em cumprimento de sentença, com a penhora de bem para pagamento da dívida.
6. A aplicação de multa ao embargante é cabível quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. Não há perda parcial do objeto quando o credor ainda não recebeu os valores devidos pelo espólio e a apelação discute justamente a possibilidade de dupla garantia do crédito. 2. A reserva de crédito em inventário é inviável quando os valores são perseguidos pelo credor em cumprimento de sentença, com a penhora de bem para pagamento da dívida. 3. A aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração é indevida quando o recurso não for manifestamente protelatório".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 642 e 1.026, § 2o; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.347.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8.4.2024; Tema no 1.059/STJ.